Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO FILHO MENOR E ENDEREÇADA AO PAI. PEDIDO ACOLHIDO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À VERBA ALIMENTAR FIXADA. APELO DO ALIMENTANTE. FATO NOVO. JULGAMENTO DE AÇÃO DE GUARDA ENVOLVENDO O ALIMENTANDO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAÇÃO RESOLVIDA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE TRATARA DA VERBA ALIMENTAR. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA PATERNA. TRÂNSITO EM JULGADO DA RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DE FATO. AÇÃO ALIMENTAR FORMULADA QUANDO O FILHO ESTAVA SOB A GUARDA DA GENITORA. OBJETO. DESAPARECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOLUÇÃO CONSOANTE A NOVA REALIDADE DE FATO. INVIABILIADE DE PRESERVAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR AFETA AO GENITOR QUE TERÁ O FILHO SOB GUARDA DIRETA POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO RESERVADO À GENITORA. APELO PREJUDICADO.
1. Aviada ação de alimentos com base na realidade que então vigorara, segundo a qual o infante postulante dos alimentes estava sob a guarda da genitora, ensejando que fossem fixados alimentos a serem fomentados regularmente pelo pai, a alteração advinda da fixação, via provimento transitado em julgado, da guarda compartilhada do infante e o lar paterno como de referência, além de reservar maior tempo de convivência ao genitor, prejudica, de forma irreversível, a pretensão alimentar aviada sob aquela realidade, afetando seu objeto e determinando sua extinção, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI).
2. Sob a lógica processual e material, inviável que seja preservada ou demandada prestação alimentar sob realidade que deixara de subsistir, com a alteração do regime de guarda, de residência de referência e de regime de convivência que vigoravam à época do aviamento da ação, com a fixação do lar paterno como de referência e reserva de maior tempo de convivência ao genitor, inclusive porque ambos os genitores devem concorrer para o fomento das necessidades dos filhos, de acordo com suas capacidades, conduzindo à extinção da ação alimentar movida pelo filho em favor do pai, nomeadamente porque, acaso subsista dissenso futuro sobre a questão, deverá ser objeto de nova ação formulada com base na realidade então vigorante.
3. Recurso conhecido. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelo prejudicado. Unânime.